Tribunal: TJMT
Processo: 26181-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 22/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
21/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 650619-4 / 2020
Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80261818620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80261818620188110001
Requerente: CARLOS LARANJEIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CARLOS LARANJEIRA
Conta Judicial 2700130554935
Valor: R$ 2.001,72 (dois mil e um reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
CPF/CNPJ: 695.606.251-87
Data de Emissão: 21/10/2020
Titular Conta HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH
CPF/CNPJ Titular Conta 695.606.251-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
6337 1231235 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1092551087 1/1